Tribunal: TJES
Processo: 0000484-65.2016.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000484-65.2016.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOLBERTO TESCH e outros (2)

APELADO: ROBERTO TESCH

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 612 DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Nolberto Tesch contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por dano material ajuizada em face de Roberto Tesch. O autor alega que o réu retirou armários e balcão de madeira que guarneciam o comércio do genitor das partes, sem que tais bens tivessem sido incluídos na alienação do estoque da loja realizada no inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito por ilegitimidade ativa foi correta, considerando que a controvérsia envolve posse e propriedade de bens móveis que não constaram formalmente no inventário e cuja solução depende de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo do inventário somente decide questões de fato quando provadas documentalmente, remetendo para as vias ordinárias aquelas que demandam dilação probatória, conforme art. 612 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

Os bens em disputa não foram especificados no inventário, inexistindo prova documental suficiente que permita a solução da controvérsia no juízo sucessório, tornando-se necessária a instrução probatória na via adequada.

A teoria da asserção determina que as condições da ação devem ser analisadas de forma abstrata, a partir da narrativa da petição inicial, não sendo possível a extinção por ilegitimidade ativa, quando há alegação plausível de posse e propriedade pelo autor.

A nulidade da sentença se impõe para oportunizar a produção de prova testemunhal e documental acerca da titularidade e posse dos bens móveis em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juízo do inventário não decide questões que demandam dilação probatória, devendo tais controvérsias ser remetidas às vias ordinárias.

A legitimidade ativa deve ser analisada segundo a teoria da asserção, levando em conta a narrativa da petição inicial sem necessidade de comprovação prévia dos fatos alegados.

Ação de procedimento comum é via adequada para discutir posse e propriedade de bens móveis não especificados no inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI, e 612.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 450.951/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1.861.436/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença proferida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000484-65.2016.8.08.0063

APELANTE: ESPÓLIO DE NOLBERTO TESC
H

APELADO: ROBERTO TESCH

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ESPÓLIO DE
NOLBERTO TESC
H
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Laranja da Terra, nos autos da ação de indenização por dano material, ajuizada em face de
ROBERTO TESCH
, que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

Em suas razões (ID 7723057), o apelante sustenta, em síntese, que o indeferimento da produção de prova testemunhal lhe ensejou prejuízo, porquanto não comprovada a posse dos móveis objeto da demanda, quais sejam, armários e balcão em peroba do campo localizados no comércio do genitor das partes.

Ademais, postula, caso se mantenha inalterada a sentença, sejam afastados os honorários, haja vista que quantia arbitrada sobre o valor da causa mostra-se exacerbada, devendo ser fixados por apreciação equitativa.

Contrarrazões no ID 7500984 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Do exame dos autos, observo que o autor, aqui apelante, possui em seu acervo o imóvel situado à Rua João Valim, nº 388, Centro, Laranja da Terra/ES (fl. 11), a qual possui dois pavimentos, sendo que o primeiro andar do imóvel era ocupado pelo comércio denominado "Loja Guilherme Tesch" pertencente ao genitor das partes, Wilherme Augusto Carlos Alberto Tesch.

Relatou o apelante que em 21/09/2011, após o falecimento do genitor, o requerido adquiriu dos seus irmãos/herdeiros as mercadorias que guarneciam a loja, conforme audiência realizada nos autos do processo de inventário de nº 063.07.000392-4, por meio de depósito em conta judicial no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

Entretanto, pontuou que, embora o requerido/apelado tivesse adquirido o estoque da loja, este não incluía os armários de madeira maciça de peroba do campo envernizados, bem como balcão de mesmo material, por ele retirados quando a loja foi desocupada.

Na contestação, o requerido alegou, dentre outras questões, a ilegitimidade ativa do requerente, haja vista os bens móveis que guarneciam a loja eram de propriedade do genitor e, por conseguinte, matéria que deve ser tratada na ação de inventário. Ademais, pontuou ter adquirido todo o estoque da loja, o qual incluía os móveis pleiteados.

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito que, adianto, deve ser anulada.

E isso porque o referido ato judicial acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que os móveis são de posse do espólio do genitor das partes
Wilherme Augusto Carlos Alberto Tesch, “
uma vez que o comércio pertencia a ele e apenas o estoque foi alienado ao réu
”, devendo a questão ser analisada nos autos da ação de inventário de nº 063.07.000392-4.

Ocorre que, a despeito das alegações de ambas as partes, referidos bens móveis não foram especificados nos autos do inventário, não sendo incluídos no acervo hereditário.

Neste sentido, nos termos do art. 612, do Código de Processo Civil, não caberá ao juízo do inventário decidir sobre questões não provadas por meio documental ou complexas e atípicas,
que demandem dilação probatória
. Transcrevo:

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

Assim, tenho que resulta claro o cabimento da presente demanda, onde será necessária a ampla produção de provas pelas partes para comprovação de suas alegações, seja quanto à aquisição ou não dos mencionados móveis e, assim, a integração deles ou não no acervo apto a ser partilhado.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao “
juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato,
quando este se achar provado por documento
,
só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de '
alta indagação
'
aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário
" (REsp n. 450.951/DF)
”
.

Nesse sentindo, cito também os arestos que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE SUCESSÕES E JUÍZO DA VARA CÍVEL . INVENTÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADES. APURAÇÃO DE HAVERES. ARTS . 984 E 993, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. EXTENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL . RECURSO PROVIDO. 1.
"Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário" (REsp n. 450.951/DF). 2. Questões de alta indagação, por exigirem extensa dilação probatória, extrapolam a cognição do juízo do inventário, para onde devem ser remetidos apenas os resultados da apuração definitiva dos haveres
. Interpretação dos arts. 984 e 993, parágrafo único, II, do CPC. 3. (...) (STJ – REsp: 1459192 CE 2013/0399388-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006934-55.2021.8 .08.0000. AGRAVANTE: CLAUDILENE PORTELA DA SILVA. AGRAVADOS: DEIR DE OLIVEIRA PORTELA, WILDSOM DE OLIVEIRA PORTELO, OZANGELA DE OLIVEIRA PORTELO E OZANA DE OLIVEIRA PORTELO . RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. QUESTÕES RELATIVAS À POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 612 DO CPC. (...) 2.
- O art. 612, do mencionado diploma legal, prevê que “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas” . No caso, o ilustre Juiz de Direito mencionou a necessidade de dilação probatória, salientando que as “questões atinentes ao direito de posse reclamam a produção de outras provas além das documentais”.
3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário” (AgInt no AREsp 750 .853/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 18-02-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-03-2020). 4. - Recurso desprovido. (..) (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006934-55.2021.8.08.0000, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível)

Assim, tendo o autor alegado a posse dos móveis e pleiteado a produção de prova testemunhal para comprovar tal argumento, resta evidente a pertinência para figurar no polo ativo da ação, restando incabível dito debate no âmbito do inventário.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial
”. (AgInt no AREsp n. 1.861.436/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.